Tribunal: TJBA
Processo: 8012500-78.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012500-78.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: ELMA MARIA RODRIGUES DA CRUZ CAVALCANTI

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA- SAEB/SUPREV/FUNPREV e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1089 E 1359 DO STF. GRATIFICAÇÃO E VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 1089 e 1359 do Supremo Tribunal Federal, os quais tratam da ausência de repercussão geral nas controvérsias sobre a natureza jurídica e incorporação de gratificações ou vantagens remuneratórias de servidores públicos.

II. Questão em discussão

As questões submetidas à análise consistem em:
(i) verificar se a discussão acerca da natureza jurídica da gratificação denominada
Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe
possui conteúdo constitucional apto a ensejar o processamento do recurso extraordinário; e
(ii) averiguar a aplicabilidade dos Temas 1089 e 1359 do STF, que reconhecem a natureza infraconstitucional dessas controvérsias.

III. Razões de decidir

O Tema 1089 do STF fixou a tese de que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais, para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.”

O Tema 1359, por sua vez, firmou entendimento de que “são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos” (ARE 1.493.366 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente, j. 18/11/2024).

Assim, ao versar sobre gratificações e vantagens funcionais, a matéria controvertida é de índole infraconstitucional e demanda análise de legislação local e de fatos e provas, o que inviabiliza o seguimento do recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do STF.

Não demonstrada qualquer distinção fático-jurídica que afaste a aplicação dos Temas 1089 e 1359, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8012500-78.2022.8.05.0000

, em que figuram como agravante o Estado da Bahia e, como agravada, ELMA MARIA RODRIGUES DA CRUZ CAVALCANTI .

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça